Tribunal: TJSP
Processo: 2209055-88.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO – IMPOSSIBILIDADE – Presunção de higidez da alegação de hipossuficiência deduzida em declaração própria pela agravante (CPC, art. 99, § 3o) – Presunção, contudo, apenas relativa, que cede frente a outros elementos presentes nos autos – Com efeito, analisando-se os documentos carreados aos autos, verifica-se que o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO – IMPOSSIBILIDADE – Presunção de higidez da alegação de hipossuficiência deduzida em declaração própria pela agravante (CPC, art. 99, § 3o) – Presunção, contudo, apenas relativa, que cede frente a outros elementos presentes nos autos – Com efeito, analisando-se os documentos carreados aos autos, verifica-se que o agravante exerce a função de Auxiliar de Reciclagem, no entanto, está desempregado – Ademais, o autor apresentou declaração, demonstrando a isenção no que tange à obrigatoriedade de apresentar declaração de IRPF, referente aos anos de 2021 e 2022, e protocolo que comprova o requerimento para emissão de carteira profissional, demonstrando que nunca trabalhou registrado – Assim, preenchidos os requisitos previstos no art. 98 do CPC/15, concedo ao agravante os benefícios da assistência judiciária gratuita – Decisão reformada – Recurso provido.